Tribunal: TJSP
Processo: 0008750-60.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Apelação criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Reclamo defensivo. Recurso não provido.
2-) Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal entre a conduta do apelante e os resultados (morte e lesão corporal) foram comprovados pelas provas existentes nos autos.
3-) Laudo pericial e prova oral comprovaram que o recorrente não

Ementa:
1-) Apelação criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Reclamo defensivo. Recurso não provido.
2-) Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal entre a conduta do apelante e os resultados (morte e lesão corporal) foram comprovados pelas provas existentes nos autos.
3-) Laudo pericial e prova oral comprovaram que o recorrente não observou o dever de cuidado ao conduzir veículo automotor. Imprudência caracterizada.
4-) Perdão judicial. Impossibilidade. Ausência de prova cabal de que a morte da vítima tenha causado ao recorrente intenso sofrimento psicológico ou graves consequências que tornassem a aplicação da sanção penal desnecessária.
5-) Dosimetria. Na primeira fase, as sanções foram fixadas no piso. Inexistentes atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento, respectivamente, na segunda e terceira etapas. Penas, por fim, aumentadas em 1/6, devido ao concurso formal de crimes. Sanção acessória aplicada na proporção da pena corporal fixada. Total: dois (2) anos e quatro (4) meses de detenção e proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dois (2) meses e seis (10) dias.
6-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008750-60.2014.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ANTONIO
MARCOS PAULUCCI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1433
Apelação Criminal no 0008750-60.2014.8.26.0079 (Processo físico – 4
volumes)
Comarca: 1a Vara Criminal de Botucatu
Juiz de Direito: doutor Josias Martins de Almeida Junior
Apelante: Antonio Marcos Paulucci
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor. Reclamo defensivo. Recurso não provido.
2-) Materialidade delitiva, autoria, culpabilidade e nexo causal entre a
conduta do apelante e os resultados (morte e lesão corporal) foram comprovados pelas
provas existentes nos autos.
3-) Laudo pericial e prova oral comprovaram que o recorrente não observou o
dever de cuidado ao conduzir veículo automotor. Imprudência caracterizada.
4-) Perdão judicial. Impossibilidade. Ausência de prova cabal de que a morte
da vítima tenha causado ao recorrente intenso sofrimento psicológico ou graves
consequências que tornassem a aplicação da sanção penal desnecessária.
5-) Dosimetria. Na primeira fase, as sanções foram fixadas no piso.
Inexistentes atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento, respectivamente,
na segunda e terceira etapas. Penas, por fim, aumentadas em 1/6, devido ao concurso
formal de crimes. Sanção acessória aplicada na proporção da pena corporal fixada. Total:
dois (2) anos e quatro (4) meses de detenção e proibição de obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de dois (2) meses e seis (10) dias.
6-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 662
Houve interposição de apelo porque ANTONIO foi condenado à pena de
dois (2) anos e quatro (4) meses de detenção, em regime inicial aberto, em caso de
conversão, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
por dez (10) dias-multa, além de suspensão ou proibição de se obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois (2) meses e dez (10) dias,
como incurso no art. 302, "caput" e art. 303, "caput", da Lei no 9.503/97, na forma
do artigo 70 do Código Penal, porque em 20.7.2014, por volta das 20 horas e 45
minutos, na Rodovia Castelo Branco, km 195, no município de Pardinho-SP, agindo
com imprudência e imperícia, praticou, na direção de veículo automotor, homicídio
culposo de A. S. A. e lesões corporais em P. S. A.
O apelante conduzia o veículo VW/Amarok, placas AVK-0228, de São
José dos Pinhais, sentido capital, tendo como passageiros as vítimas, além de Bruno e
Thetis, momento em que, por ter deixado de manter a distância mínima necessária do
veículo que trafegava a sua frente, colidiu o automóvel contra a traseira do caminhão
Iveco/Stralhd, placas BWF-7229. Após a colisão, o veículo conduzido pelo apelante
percorreu alguns metros e, a seguir, derivou à esquerda, atravessou a outra faixa de
rolamento, chocou-se contra a canaleta e adentrou a área lindeira da pista. A vítima A.
S. A. sofreu traumatismo crânio-encefálico que determinou sua morte e P. S. A. sofreu
lesões corporais de natureza grave.
Nas razões de recurso requer-se a) absolvição por insuficiência de provas
b) concessão de perdão judicial e c) redução do prazo da sanção acessória, ou seja,
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para conduzir veículo
automotor (fls. 700/717).
Contrarrazões a fls. 719/723, com requerimento para manutenção da r.
Sentença.
Houve trânsito em julgado para Acusação em 7.5.2019 (fls. 694).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 725/727).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
3/4, laudo necroscópico de fls. 15/16, laudo de pericial de fls. 57/67, exame de corpo
de delito de fls. 80, bem como pelo conteúdo da prova oral colhida durante a instrução,
as vítimas sofreram lesões, especificamente A. S. A., que causou a sua morte.
A autoria é certa e atribuível ao recorrente.
Na fase inquisitiva o apelante disse que na ocasião do acidente conduzia o
veículo com velocidade de 80 a 100 km/h. A visibilidade era boa, a pista estava seca e o
fluxo de veículos era intenso. Não se recorda das circunstâncias em que o acidente
ocorreu (fls. 98) .
Em juízo, afirmou não ter lembranças do ocorrido. Não estava cansado e
não havia bebido. Acredita que pode ter dormido ou desmaiado em razão de alteração
hormonal. Havia muitos caminhões na ocasião. Após o acidente entrou em depressão.
É conhecido como "piloto", pois brincava com o P. S. A. quando ia estacionar, mas
nunca deu mau exemplo de velocidade (fls. 563).
A versão apresentada, todavia, é frágil, inverossímil e dissociada do
conjunto probatório, pois não há nada nos autos que corrobore tal assertiva,
apresentada com o nítido intuito de desmerecer a prova amealhada, sem êxito, contudo
(AgRg no AREsp 1067238/BA – T5 – Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça –
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 25.4.2017 – Dje 3.5.2017). Não desrespeita
a regra da distribuição do ônus da prova a sentença que afasta tese defensiva de
negativa de autoria por não ter a defesa comprovado álibi levantado (AgRg no Resp
1367491/PR – T5 Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 23.4.2013 – Dje 2.5.2013). Em
sentido análogo HC 37522/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Og Fernandes – J.
3.3.2009 – Dje 23.3.2009. O álibi apresentado e não provado não pode ser acolhido para
absolvição (HC 133464/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ/SP) - J. 17.11.2009 – Dje 7.12.2009). De acordo com
a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado (HC 44376/SP –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
T5 – Quinta Turma – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca – J. 17.11.2005 – DJ
5.12.2005). Não se afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi
apresentado pela defesa e não comprovado (HC 20620/SP – T5 – Quinta Turma – Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca – J. 4.6.2002 – DJ 1.7.2002, p. 365).
As provas colhidas em nada o favorecem.
A vítima P. S. A. afirmou que no momento do acidente estava dormindo.
Acredita que desmaiou no momento da colisão, pois não se recorda dos fatos. Soube,
depois, que o apelante, condutor, bateu na traseira de um caminhão. Lesionou-se na
ocasião e teve que realizar cirurgias. O recorrente costuma correr, dizia que "não
dirigia, mas pilotava". Ele era namorado de sua mãe. Faz tratamento psicológico (fls.
572-cd).
José Luiz disse que conduzia a carreta em tela, na faixa da direita,
momento em que o veículo Amarok, conduzido pelo apelante, veio em alta velocidade e
atingiu-o na traseira, pegando apenas o lado direito da caminhonete, local onde estava a
vítima. A velocidade do automóvel era tão alta que estourou o pneu e eixo da carreta.
Acrescentou que o veículo rodopiou e bateu cerca de dez metros a frente, foi para o
canteiro, momento em que a ofendida caiu morta. Houve comentários no local de que o
recorrente estava a aproximadamente 150 km/h. A visibilidade estava perfeita. Como
levava uma carga pesada (madeira), estava com velocidade média de 45 km/h. Não
havia sinais de frenagem no solo. O local era uma reta. Os farois da carreta
funcionavam perfeitamente (fls. 266-cd).
Wilson, policial militar, disse que foi acionado em razão do acidente em
tela. Não se recorda acerca da versão do apelante. O condutor do caminhão afirmou que
escutou o impacto na traseira do veículo e estacionou no acostamento. O acidente
ocorreu no período noturno. A pista estava seca e a visibilidade boa. Ninguém
presenciou o acidente. Os passageiros do veículo do recorrente estavam abalados, razão
porque foi difícil coletar informações. Não havia sinais de frenagem na pista (fls. 199 -
cd).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Emerson, também policial, afirmou que prestou apoio na ocorrência, mas
não recorda-se muito dos fatos (fls. 419-cd).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP – São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP – São Paulo, 1a Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009;
Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
(1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 – 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 – 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 – 8a Câmara de
Direito
Criminal,
Rel.
Farto
Salles,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
0000639-50.2018.8.26.0628 – 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009;
Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal
no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
–
J.
9.10.2019
e

Apelação
Criminal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de
Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante.
O só fato de colidir com a traseira do caminhão causa espécie. A presunção
é de que quem a atinge é o responsável pelo acidente. Não há nos autos qualquer
elemento probatório a afastar essa ilação.
De antemão, diga-se, se ele tinha alguma dificuldade médica não deveria
dirigir, ao contrário, tinha o vulgo de "piloto", com significado de que conduzia o
veículo de maneira rápida.
Bruno, filho do apelante, disse que sofreu um corte na cabeça na ocasião,
mas não apresentou representação. Estava distraído no momento do acidente, por isso
não consegue informar a dinâmica dos fatos. Seu pai dirigia o veículo. Acredita que
com velocidade entre 100 e 110 km/h. A vítima era companheira de seu pai (fls.
343/348).
Thetis, namorada do filho do recorrente, afirmou que estava sonolenta na
ocasião dos fatos. Acordou com o impacto do acidente (fls. 471-cd).
Impende lembrar, outrossim, que esses elementos de convicção não foram
fragilizados pelas declarações das testemunhas arroladas pela defesa: Aline, Cidália e
Thiago, especialmente porque não presenciaram os fatos em análise.
Aline, médica do apelante, disse que iniciou tratamento psiquiátrico após o
acidente em tela. Um ano antes ele teve câncer de tireoide. Desde então passou a tomar
medicação para controle de hormônios. Uma dosagem baixa desses hormônios poderia
ocasionar problemas como depressão e sonolência. Quando começou a atendê-lo
verificou que o índice dos hormônios não estava adequado, mesmo tomando
medicação. É possível que a causa do acidente tenha sido em razão desses sintomas. A
princípio ele tinha transtorno de ansiedade, chamado reação pós traumática, e no
decorrer do acompanhamento apresentou quadro depressivo. Não tem como afirmar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
no dia do acidente ele apresentava sintomas decorrentes da alteração hormonal (fls. 483-
cd).
Cidália, por sua vez, disse que fazia faxina na casa do apelante e da vítima
A. S. A. (fls. 528/531).
Thiago afirmou trabalhar com o recorrente (fls. 322).
Fato incontroverso nos autos é que o recorrente era o condutor do
veículo VW/Amarok, envolvido no acidente em estudo, e que ocasionou a morte de
A.S A. e lesões corporais em P. S. A.
Assim, a controvérsia nestes autos cinge-se à circunstância de ter o
apelante violado ou não o dever objetivo de cuidado que se exige de qualquer motorista,
vale dizer, se agiu ou não com imprudência.
O laudo pericial de fls. 57/67, a partir dos vestígios encontrados no local
do acidente, assim descreveu a possível dinâmica dos fatos: “trafegava o caminhão
Iveco, na pista interior- capital, da rodovia sp 280, tracionando os três semi-reboques,
quando na altura do km 195, veio a sofrer colisão traseira, do Vw Amarock, após o
embate, o caminhão e seus semi-reboques estacionaram a alguns a frente. Neste
ínterim o Vw percorreu alguns metros, derivou para a esquerda, atravessou a outra
faixa de rolamento, chocou-se na canaleta, e adentrou a área lindeira à pista, onde
permaneceu" (fl. 67).
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou
que se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos
conhecimentos teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao
alcance, ou no mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito
avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito
ainda uma pessoa inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Quanto mais técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia”
(Instituições de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio.
1a ed. Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Nesse contexto, tem-se que o teor da perícia, somado ao conteúdo da
prova oral, conduz à conclusão no sentido de que o recorrente, efetivamente, não
observou o dever objetivo de cuidado.
Nada há nos autos que corrobore a versão apresentada em juízo, sugerindo
que tenha dormido ou desmaiado em razão de eventual alteração hormonal, mas ao
contrário, pois o próprio apelante afirma que, na ocasião, não estava cansado. Não
bastasse, a médica do recorrente é categórica ao afirmar que "não há como afirmar que
no dia do acidente ele apresentava sintomas decorrentes da alteração hormonal".
Acrescente-se que os fatos ocorreram em local onde a rodovia apresenta
extensa reta (conforme se depreende do laudo de exame do sítio do acidente e prova
testemunhal), não havendo, ainda, notícia no sentido de que as condições climáticas
eram desfavoráveis ou prejudicassem a visão.
Na linha deste raciocínio, emerge certo e inequívoco que se a velocidade
desenvolvida fosse adequada, teria o recorrente conseguido frear ou desviar do
caminhão que seguia na mesma direção - ainda que tivesse surgido de súbito à sua
frente -, porquanto se tratava de evento previsível.
Ademais, é evidente, a qualquer momento ele poderia alcançar outro
veículo trafegando à sua frente e, por isso, deveria transitar em velocidade moderada e
mantendo distância segura, cautela que se exige de qualquer motorista.
Lembre-se, ainda, o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (Lei no
9.503/1997), sobre o tema:
CAPÍTULO III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
DAS NORMAS GERIAS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA
(...)
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
O condutor tem o dever de bem observar e de bem conduzir, de modo a
não causar perigo ou dano a outrem, a possibilitar a pronta frenagem - se necessário -
mantendo, a todo tempo, o completo controle do veículo em situações de emergência, o
que, porém, não ocorreu no caso dos autos, especialmente diante dos danos que foram
provocados no veículo no qual viajavam os ofendidos (v. fotografia de fls. 64).
Em outras palavras, a prova colhida durante a instrução é suficiente para
comprovar que o apelante agiu com imprudência, ou seja, não observou o dever de
cuidado exigível de qualquer motorista, circunstância que poderia ter evitado o trágico
acidente.
Para Mirabete e Fabbrini "a imprudência é uma atitude em que o agente
atua com precipitação, inconsideração, com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus
poderes inibidores" (Manual de Direito Penal: parte geral. v. 1. 30a ed. São Paulo:
Atlas, 2014. p. 137).
Presente, pois, o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado
(morte e lesão corporal), outra não poderia ser a solução adotada, que não a
prolação de decreto condenatório.
Inconcebível, outrossim, a concessão de perdão judicial, notadamente
porque não foram carreados aos autos elementos de convicção satisfatórios a
demonstrar que a morte da vítima tenha causado ao apelante intenso sofrimento
psicológico ou consequências tão graves que tornassem a aplicação da sanção penal
desnecessária.
A relação afetiva entre os protagonistas não é suficiente para satisfazer os
pressupostos de referida causa de isenção de pena, sob o risco de configurar perigoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
precedente e instrumento de impunidade.
Não se questiona o abalo emocional que ele tenha suportado, previsível,
aliás, no âmbito de relações dessa natureza -, mas, sim, a inexistência de prova a
respeito da intensidade do sofrimento causado pelo fatídico evento ao seu psicológico, a
fim de autorizar o benefício em tela.
Assim, a condenação era mesmo a única solução adequada ao deslinde
desta ação penal, não comportando ajuste sequer no que tange ao quantum da pena.
Na primeira fase permaneceram no piso, pela inexistência de
circunstâncias judicias desfavoráveis, tendo-se dois (2) anos de detenção, no tocante ao
homicídio culposo, e seis (6) meses quanto ao crime de lesão corporal.
.
Na segunda fase, não existentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.
Por fim, devido ao concurso formal, pois dois crimes foram praticados por
uma ação, com duas vítimas, correto o recrudescimento de 1/6, perfazendo, então, dois
(2) anos e quatro (4) meses de detenção (CP, art. 70).
A sanção acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou
habilitação para conduzir veículo automotor foi corretamente fixada em dois (2) meses
e dez (10) dias, na proporção da pena corporal aplicada, e em atenção ao artigo 293, do
Código de Trânsito Brasileiro.
Sobre o tema, esta C. Câmara já decidiu: Acidente de trânsito Homicídio
culposo na condução de veículo Prova pericial Invasão de pista contrária Imprudência
Caracterização Culpa concorrente da vítima Irrelevância Condenação mantida;
Acidente de trânsito. Suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor Pena acessória que deve ser fixada nos mesmos
critérios da pena corporal; Acidente de trânsito Regime aberto Possibilidade Acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
primário Recurso provido em parte. (Apelação no 0005037- 92.2010.8.26.0572; Rel.
Alexandre Almeida; j. 24.5.2017). Destacamos.

Assim, as penas totalizaram: dois (2) anos e quatro (4) meses de
detenção e proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor pelo período de dois (2) meses e dez (10) dias.
Houve, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos e a fixação de regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e
conversão.
A r. sentença pode ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.